Tribunal: TJMT
Processo: 1007727-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007727-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 19.810.642/0001-84 (APELANTE), ROBERLEI ALDO QUEIROZ - CPF: 904.462.249-87 (ADVOGADO), DJV SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS E TRATAMENTOS LTDA - CNPJ: 45.768.873/0001-87 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de cobrança. prestação de serviços médicos. contrato verbal. ônus da prova. validade de provas documentais não impugnadas. existência da relação contratual demonstrada. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 24.077,50 (vinte e quatro mil, setenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento da obrigação. Determinou, ainda, o pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela autora (
prints
de tela, mensagens e notas fiscais) são suficientes para comprovar a existência da relação contratual e da prestação dos serviços médicos alegados; (ii) estabelecer se é cabível, nesta fase recursal, a suspensão do cumprimento da sentença em razão da recuperação judicial da Apelante.

III. razões de decidir

3. A contratação verbal é válida e eficaz, desde que demonstrados os elementos essenciais do negócio jurídico por outros meios admitidos em direito, conforme dispõe o art. 107 do Código Civil.

4. A Apelada apresentou documentos como
prints
de tela de escala médica, notas fiscais e comprovantes de pagamento que, não impugnados especificamente pela Apelante, presumem-se verídicos nos termos do art. 341 do CPC.

5. A Apelante, embora tenha alegado ausência de prova técnica quanto aos documentos apresentados, requereu o julgamento antecipado da lide, o que afasta a possibilidade de questionamento posterior quanto à necessidade de perícia, em razão da preclusão consumativa e da boa-fé processual.

6. Os comprovantes de pagamento parcial apresentados e a inclusão da Apelada na lista de credores da recuperação judicial da Apelante corroboram a existência da relação jurídica e do débito parcial.

7. A ausência de impugnação específica quanto ao período da prestação de serviços e ao valor dos honorários médicos atrai presunção de veracidade, conforme o disposto nos arts. 341 e 373 do CPC.

8. O pedido subsidiário de suspensão do cumprimento da sentença mostra-se inadequado nesta fase recursal, por tratar-se de medida processualmente incompatível com a fase de conhecimento do processo.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação verbal de prestação de serviços médicos é válida, desde que comprovada por outros meios admissíveis em direito. 2. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados gera presunção de veracidade quanto aos fatos alegados na petição inicial. 3. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença, fundado em recuperação judicial, é incabível na fase recursal da ação de conhecimento.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 107; CPC, arts. 341, 373, I e II, e 389.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.733.468, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.10.2024, DJe 14.10.2024; TJ-PE,

Apelação Cível 00010979620218172670, Rel. Alexandre Freire Pimentel, j. 13/11/2024; TJ-PR, Apelação Cível 00030178420148160017, Rel. Fabio Marcondes Leite, j. 12/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1007727-81.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança movida por
DJV Serviços Médicos de Consultas e Tratamentos Ltda.
, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 24.077,50 (vinte e quatro mil, setenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação.

Diante da sucumbência, compeliu a Requerida a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a empresa Recorrente alega que a Apelada não desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, I do CPC, haja vista que
prints
de tela de aplicativo e mensagens apresentados não possuem validade jurídica sem a devida perícia técnica que comprove sua autenticidade, confidencialidade e integridade.

Afirma que a documentação juntada é unilateral e não constitui prova robusta da existência da relação jurídica, além de as notas fiscais anexadas também serem insuficientes para comprovar a prestação do serviço.

Pondera que as notificações extrajudiciais e os comprovantes de empenho em favor da Recorrente não servem para constituir prova do alegado pela Recorrida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

Pela eventualidade, caso mantida a condenação, aduz que ser necessária a suspensão do cumprimento da sentença em razão da existência de processo de recuperação judicial em trâmite perante a 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falências da Comarca de Curitiba/PR, autuado sob no 0018969-69.2023.8.16.0185, enquanto perdurar o
stay period
da recuperação judicial.

Contrarrazões no ID. 183167633.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

DJV Serviços Médicos de Consultas e Tratamentos Ltda.
ajuizou

Ação de Cobrança em face de
Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares
sob a alegação de que foi contratada pela Requerida para prestar serviços médicos junto a UTI pediátrica do Hospital Municipal de Cuiabá/HMC.

Afirmou que a relação contratual permaneceu vigente durante o período de março/2022 a dezembro/2022 e que a contratação foi feita de modo verbal, sendo essa a forma utilizada na contratação outros médicos que laboraram no nosocômio municipal.

O valor mensal dos honorários médicos foi estipulado em R$ 14.077,50 (catorze mil setenta e sete reais e cinquenta centavos). Contudo, a partir de setembro de 2022, a Requerida passou a realizar pagamentos com atrasos, e as vezes, de forma parcial.

Aduziu que o débito da Requerida consiste nos meses de novembro e dezembro/2022, no valor respectivo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 14.077,50 (catorze mil, setenta e sete reais e cinquenta centavos), o que, atualizado monetariamente, resulta em R$ 24.524,33 (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos).

Frisou que a Requerida se comprometeu a liquidar o débito em mais de uma oportunidade, porém descumpriu todos os acordos/promessas feitas.

Citou que por diversas vezes a Autora entrou em contato com a Requerida, por meio de mensagens do aplicativo Whatsapp, em busca do recebimento dos valores devidos, mas não obteve êxito.

Sob tais argumentos, requereu a condenação da Requerida ao pagamento de honorários médicos no valor de R$ 24.524,33 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos).

Na contestação, a Requerida alegou que a mera exibição de suposta captura de tela de aplicativo não se reveste de idoneidade probatória, pois carece de perícia técnica capaz de atestar requisitos mínimos de autenticidade e integridade.

Sustentou que a aferição da validade do arquivo depende, necessariamente, do acesso à informação original, acompanhada da demonstração da cadeia de custódia digital, desde a coleta na máquina, servidor ou provedor, até a efetiva posse do documento pela parte autora.

Aduziu, ainda, que os elementos probatórios apresentados pela Autora (imagens e

notas fiscais) revelam-se manifestamente unilaterais, por terem sido produzidos exclusivamente pela própria parte, sem chancela técnica ou contraditório.

Defendeu, por fim, que tais documentos não se qualificam, por si sós, como prova válida, devendo ser desentranhados dos autos e desconsiderados para fins de julgamento.

Na réplica, a Autora informou que os
prints
de tela contestados se trata do aplicativo de controle de plantões e visitas médicas, gerido pela própria Requerida, que montava as escalas, cabendo a Autora apenas consultar as informações ali lançadas. (Id. 271103901).

Intimadas para especificarem provas, a Autora e a Requerida pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Id. 2711039410).

Encerrada a instrução processual, o Juiz concluiu serem julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 24.077,50 (vinte e quatro mil, setenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação.

Diante da sucumbência, compeliu a Requerida a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Neste Apelo, Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares alega que a Recorrida não desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, I do CPC e que os
prints
de tela e mensagens acostados aos autos somente tem validade após prova pericial.

Ressalta que a Nota Fiscal apresentada pela Apelada não comprova a relação jurídica entre as partes.

A contratação verbal encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, revelando-se plenamente válida e eficaz, desde que observados os requisitos gerais de validade do negócio jurídico e, quando necessário, suficientemente comprovada por outros meios de prova admitidos em direito.

O artigo 107, do Código Civil, é muito claro ao dispor que "a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir", consagrando, assim, o princípio da liberdade das formas no âmbito contratual.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente reconhecido a validade de contratos verbais, desde que sua existência e os seus termos possam ser comprovados por outros meios de prova, como testemunhas e documentos, a exemplo do aresto que segue:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO FUNDADA NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. 2. LIMITES DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO NO ART. 491 DO CPC. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. 3. BENS PERTENCENTES AO AGRAVADO. CONSTRIÇÃO INJUSTA. CONCLUSÃO ALCANÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. [...]
Vale relembrar que é possível a comprovação da realização de contratos por meio de testemunhas, uma vez que mesmo oscontratos verbaissão válidos e sua existência evalidadepode ser demonstrada por prova oral.
[...] (AREsp n. 2.733.468, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgado em 11/10/2024, DJe de 14/10/2024) (sem destaque no original)

Essa diretriz normativa confere segurança às relações negociais que, por razões de confiança mútua, agilidade ou costume, firmam o pacto sem a formalização escrita.

Lado outro, a falta de instrumento formal impõe à parte que alega a existência do contrato verbal o ônus de demonstrar, por outros meios idôneos, os elementos essenciais do negócio jurídico, por exemplo: consentimento, objeto lícito, possível e determinado ou determinável, e causa legítima.

Nesse contexto, a correspondência eletrônica (e-mails ou mensagens de aplicativos), registros contábeis, prova testemunhal, e até mesmo as condutas reiteradas entre as partes, podem servir para provar a avença.

Com efeito, o artigo 373, do Código de Processo Civil, impõe ao Autor o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito e ao Réu o dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Na hipótese, consoante se extrai dos autos, ao ajuizar a demanda a Apelada afirmou que prestou serviços médicos, mediante contratação verbal, à Apelante, especificamente na UTI pediátrica do Hospital Municipal de Cuiabá, no período compreendido entre março e dezembro de 2022.

Tal alegação, essencial para a constituição do direito vindicado, não foi objeto de impugnação específica pela parte Apelante em sua contestação, tampouco foi apresentada qualquer contraprova documental capaz de infirmar a prestação dos serviços ou indicar que terceiros eram responsáveis pelo atendimento naquela unidade hospitalar.

Nessa conjuntura, opera-se a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, por ausência de impugnação específica.

O mesmo se verifica em relação ao valor dos honorários médicos. A Apelada afirmou que os serviços foram pactuados verbalmente pelo montante mensal de R$ 14.077,50 (catorze mil, setenta e sete reais e cinquenta centavos), e nenhum elemento foi apresentado pela Apelante no intuito de refutar esse
quantum
, o que evidencia, igualmente, a sua aceitação tácita quanto à quantia estipulada, atraindo a incidência do disposto no art. 389 do CPC, que define a confissão como o reconhecimento da veracidade de fato contrário ao interesse da parte.

A dívida reclamada refere-se a 70% (setenta por cento) dos honorários relativos ao mês de novembro de 2022 (R$ 10.000,00) e à integralidade da remuneração de dezembro do mesmo ano (R$ 14.077,50) e, nesse particular, não houve impugnação específica, tampouco foi apresentado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, o que, a rigor, incumbia à Apelante, conforme a distribuição do ônus da prova delineada pelo art. 373, II, do CPC.

A insurgência recursal, que se concentra na suposta ausência de valor probante dos documentos apresentados pela Autora, sobretudo os
prints
de tela do aplicativo de escala médica e as notas fiscais emitidas, não prospera.

O
print
de tela impugnado pela Apelante corresponde ao calendário de plantões médicos, gerenciado pela própria instituição hospitalar, e demonstra a atuação da Apelada na UTI pediátrica. Já os
print
dos comprovantes de pagamento juntados aos autos demonstram a realização de três depósitos pela Apelante, nos valores de R$ 11.353,88 (em 01/09/2022), R$ 14.077,50 (em 24/11/2022) e R$ 4.077,50 (em 26/12/2022), o que corrobora a existência da relação contratual e dos débitos parcialmente adimplidos.

Nesse ponto, importante registrar que a Apelante reconheceu, ainda que de forma parcial, a existência do débito, ao incluir o nome da Apelada no rol de credores na recuperação judicial em curso. Ressalte-se, contudo, que o valor lançado no quadro diverge daquele pleiteado na demanda originária.

Oportuno destacar que a Apelante, quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, manifestou-se expressamente pelo julgamento antecipado da lide (id. 271103910). Assim, não pode, neste momento recursal, sustentar a indispensabilidade de prova pericial, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à preclusão consumativa.

A jurisprudência tem reconhecido que, ausente impugnação específica e sem requerimento oportuno de produção probatória, inclusive pericial, deve prevalecer a força probatória dos documentos apresentados, sobretudo quando corroborados por outros elementos nos autos.

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESPROVIMENTO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE15% (QUINZE POR CENTO) PARA 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. I.CASO EM EXAME [...] Tese de julgamento:
“A ausência de impugnação específica dos fatos alegados na inicial gera a presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC/2015, e obriga a parte ré a reembolsar as despesas médicas reclamadas.”
[...] (TJ-PE - Apelação Cível: 00010979620218172670, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 13/11/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1a TCRC))

(sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA. ART. 110, VIII, A, DO RITJPR. DEMANDA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADIMPLEMENTO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO IMPUGNAÇÃO EM RÉPLICA. FATO INCONTROVERSO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA RÉPLICA. CONFISSÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 . Os fatos impeditivos, extintivos e modificativos alegados na contestação e não impugnados especificamente na réplica são tidos como incontroversos, dispensando-se a prova. Inteligência do art. 374, III, do CPC.
[...] (TJ-PR 00030178420148160017 Maringá, Relator.: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 12/07/2024, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2024) (sem destaque no original)

Portanto, à míngua de impugnação pontual, de produção de prova técnica ou de qualquer elemento que afaste a veracidade dos fatos articulados pela Apelada/Autora, subsiste a validade e a força persuasiva dos documentos juntados, suficientes para sustentar a sentença de procedência.

Por fim, ainda que se considerasse, em tese, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito por força de recuperação judicial, cumpre ressaltar que a demanda não se encontra em fase de cumprimento de sentença, mas sim de tramitação recursal. O que se analisa neste momento é a legalidade e a manutenção da sentença proferida em ação de cobrança, ou seja, a constituição definitiva do crédito, e não sua execução.

Conforme o regime processual vigente, o pedido formulado pela parte deve guardar correspondência com a fase em que o processo se encontra, sendo vedado antecipar efeitos ou medidas próprias de etapas posteriores.

Nessa linha de raciocínio, o pleito de suspensão, formulado nesta fase recursal, mostra-se prematuro e processualmente inadequado.

Enfim, não há razão para acolhimento do pedido subsidiário formulado pela Apelante, o qual, além de desprovido de fundamentação concreta, é incompatível com o estágio atual do processo.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025